Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-19.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-19.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACOLHIDO O PLEITO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de ligação de energia elétrica em imóvel rural e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais. Negativa baseada em suposta necessidade de autorização ambiental por estar o imóvel parcialmente em Área de Preservação Permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica em razão da localização do imóvel em Área de Preservação Permanente; e (ii) se a demora no atendimento ao pedido de ligação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de fornecimento de energia elétrica baseada exclusivamente na existência de Área de Preservação Permanente é desproporcional, especialmente quando há outros moradores da região já atendidos pelo serviço.

4. A concessionária não comprovou ter solicitado autorização ao órgão ambiental competente, nem demonstrou impossibilidade técnica para instalação, descumprindo seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).

5. A demora no atendimento ao pedido administrativo de ligação de energia que perdura por anos sem a efetiva implementação configura dano moral indenizável.

6. O prazo de 30 dias para execução do serviço mostra-se exíguo, considerando a necessidade de instalação de infraestrutura em área rural e obtenção de licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para ampliar para 90 dias o prazo para execução do serviço.

________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000268-19.2023.8.05.0123
, de Itanhém, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
JOÃO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2o Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça